Tribunal: TJES
Processo: 0000701-14.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUSTOS DE DESMONTAGEM E ENVIO DO EQUIPAMENTO - RESPONSABILIDADE DA APELADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Pretende a autora imputar os custos da desmontagem e transporte do equipamento à requerida, sediada no estado de Santa Catarina. No ponto assiste-lhe razão, pois, além de tal pleito constar expressamente em sua petição inicial, a rescisão contratual operou-se por culpa exclusiva da apelada, de modo que deverá ressarcir integralmente a autora pelos prejuízos demonstrados.

2. “
Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade,
e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva
.” (REsp n. 1.658.692/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

3. Não obstante a alegação de que teria adquirido o maquinário para iniciar a prestação de um novo serviço, frustrado pela inoperância do equipamento, o conjunto probatório não se mostra suficiente ao acolhimento da pretensão.

4 - Apelação conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-14.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOSSAI AUTO PECAS LTDA

APELADO: FABRISUL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUSTOS DE DESMONTAGEM E ENVIO DO EQUIPAMENTO - RESPONSABILIDADE DA APELADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretende a autora imputar os custos da desmontagem e transporte do equipamento à requerida, sediada no estado de Santa Catarina. No ponto assiste-lhe razão, pois, além de tal pleito constar expressamente em sua petição inicial, a rescisão contratual operou-se por culpa exclusiva da apelada, de modo que deverá ressarcir integralmente a autora pelos prejuízos demonstrados.

2. “
Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade,
e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva
.” (REsp n. 1.658.692/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

3. Não obstante a alegação de que teria adquirido o maquinário para iniciar a prestação de um novo serviço, frustrado pela inoperância do equipamento, o conjunto probatório não se mostra suficiente ao acolhimento da pretensão.

4 - Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por SOSSAI AUTO PEÇAS LTDA. em razão da sentença proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada em face de FABRISUL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 116/119-vº afirma a apelante, inicialmente, que o produto adquirido nunca foi utilizado em razão do defeito de fabricação, devendo constar na sentença que os custos de devolução deverão ser suportados pela apelada.

E mais: cabível a indenização por danos morais, porquanto a inutilidade do equipamento causou-lhe prejuízos financeiros.

Pois bem.

A apelante adquiriu da apelada 01 (uma) rampa de alinhamento Bosch, com 02 (dois) controles remotos e 01 macaco pneumático, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Todavia, referido equipamento nunca foi utilizado, apresentando defeito desde o início.

Pleiteou, então, a rescisão contratual e devolução do montante pago, o que restou acolhido pelo juízo a quo.

Em grau recursal, pretende a autora imputar os custos da desmontagem e transporte à requerida, sediada no estado de Santa Catarina.

E, no ponto, entendo assistir-lhe razão, pois, além de tal pleito constar expressamente em sua petição inicial, a rescisão contratual operou-se por culpa exclusiva da apelada, de modo que deverá ressarcir integralmente a autora pelos prejuízos
demonstrados
.

De outro modo, não lhe assiste razão em relação aos danos morais, porquanto “
cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade,
e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva
.” (REsp n. 1.658.692/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

Neste caso, não obstante a alegação de que teria adquirido o maquinário para iniciar a prestação de um novo serviço, frustrado pela inoperância do equipamento, o conjunto probatório não se mostra suficiente ao acolhimento da pretensão.

Isso porque o comprovante de inscrição cadastral revela que desde o ano de 2005, ou seja, muito antes dos fatos narrados (2019), a empresa já tinha, como uma de suas atividades, o serviço de alinhamento e balanceamento.

Assim, não há falar que deixou de prestar o serviço em razão destes fatos, não sendo as publicidades acostadas às fls. 60/61 suficientes a tal fim, porquanto sequer possuem data, de modo que a autora não cumpriu o seu ônus probatório.

Por fim, esclareço que o pleito de incidência das astreintes, fixadas na origem por ocasião da análise liminar, deverá ser objeto de cumprimento de sentença.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que os custos de desmontagem e transporte deverão ser suportados pela apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.